Tribunal: TJSP
Processo: 1507305-92.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1507305-92.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DOUGLAS LELES FREITAS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507305-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 1507305-92.2019.8.26.0228/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargantes:
DOUGLAS LELES FREITAS
Embargada:
E.
7a
CÂMARA
DE
DIREITO
CRIMINAL
Voto:
29170
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de contradição Fundamentação suficiente do v.
acórdão

Fins
de
prequestionamento
-
Rejeitados os Embargos de Declaração.
Vistos.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos, tempestivamente, por DOUGLAS LELES FREITAS, contra v.
acórdão de fls. 179/195, registrado sob o no 2020.0000547518, que negou
provimento ao apelo defensivo.
O embargante, às fls. 01/11 do incidente,
sustenta que o acórdão restou omisso e contraditório em relação à
dosimetria da pena e à fixação de regime inicial, com intuito de
prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507305-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
Primeiramente, cabe anotar que não se
prestam os embargos para fins de revisão do julgamento. O julgamento da
apelação, conforme convencimento da turma julgadora com base no que
foi trazido nos autos, extingue a atividade jurisdicional deste órgão
colegiado. Eventual inconformismo, pertinente ao mérito, poderá ser
formulado nas vias recursais cabíveis.
De rigor é a rejeição dos embargos de
declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta qualquer vício
que necessite ser sanado.
A C. Turma Julgadora decidiu de acordo
com seu entendimento, expondo as razões de seu convencimento.
Dessa forma, não há qualquer vício no v.
acórdão embargado.
Clara é a intenção de rediscussão matéria já
examinada, dando aos presentes embargos de declaração caráter
infringente, o que é notoriamente inadmissível no âmbito do recurso
escolhido,
cuja
admissibilidade
está
expressamente
restrita
aos
fundamentos aludidos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507305-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão.
Mera rediscussão de alegação já examinada e decidida. Impossibilidade. Rejeição.
Necessidade. - É basilar que, examinada a alegação trazida nas razões de recurso, e
buscando o embargante, exclusivamente, rediscutir a decisão colegiada, não pode se
socorrer dos embargos de declaração ante a evidente ausência de omissão”. (ED no
0015238-94.2009.8.26.0050, Rel. João Morenghi, j. 22/08/2012).
O v. acórdão analisou devidamente a autoria
e a materialidade do delito, sob a ótica das provas juntadas nos autos.
As questões arguidas em sede de apelação
foram devidamente enfrentadas no v. acórdão, inexistindo qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada pela via
dos embargos.
Todos os pontos foram combatidos no v.
acórdão, sendo que a exposição de forma sucinta não significa ausência de
fundamentação.
Deste modo, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, não se prestam os embargos para suscitar apenas o
prequestionamento com vistas à interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507305-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME
DE
SENTENÇA
PLEITO
PELA
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO DA TESE NO
ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis os embargos de declaração quando ofertados
com o fim único de requerer prequestionamento expresso, sendo que restou
demonstrado que a matéria foi amplamente debatida pelo Tribunal, não apresentado
qualquer um dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”
(TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T. Crim., rel. Des. MANOEL
MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO
os Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o v. acórdão de fls.
179/195, determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator